Tribunal: TCU
Processo: 014.779/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Acompanhar o que vem sendo discutido no Brasil e no mundo pelos setores público e privado a respeito do uso da inteligência artificial, com posterior remessa dos resultados alcançados aos Presidentes da Câmara, Senado e STF, além da PGR e aoMinistro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação visando subsidiar a regulamentação do uso dessa ferramenta pelos órgãos responsáveis.

Inteiro teor:
Acórdão 9754/2024-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la prejudicada e determinar o arquivamento dos autos, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.779/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.